Tribunal: TJMT
Processo: 1032475-11.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032475-11.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARISTONIO JOSE DE SOUZA - CPF: 209.451.241-04 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE RECLAMANTE PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO, DOCUMENTO PESSOAL, COMPROVANTE DE ENDEREÇO E COMPROVANTE DAS OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Recurso inominado em face da sentença de improcedência. Condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

2.Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, uma vez que a parte reclamada integra a cadeia de fornecedores e prestadores do serviço, sendo, portanto, responsável por qualquer dano que cause a parte reclamante.

3.Parte recorrida demonstrou que o consumidor recebeu os valores do empréstimo ao juntar contratos de empréstimos devidamente assinados, cópia do documento pessoal do recorrente e comprovantes das operações financeiras.

4.Sentença mantida.

5.Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexigibilidade do débito de R$ 18.841,44 (dezoito mil, oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, o Juízo de condenou o recorrente ao pagamento de dois salários mínimos vigentes na época da propositura da ação, por reconhecer a litigância de má-fé, assim como ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais), correspondente aos honorários advocatícios e custas processuais.

Nas razões recursais, o recorrente postula a reforma da sentença sobre o fundamento que a parte recorrida apresentou contrato com valor divergente do desconto em folha de pagamento discutido nos autos.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

O Banco Itaú Consignado S.A apresentou contrarrazões no id 88296459.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

1 - Ilegitimidade Passiva

A parte recorrida suscita a ilegitimidade passiva para responder os termos desta ação, tendo em vista que o contrato objeto de discussão da lide foi cedido ao Banco Itaú Consignado, empresa com personalidade jurídica diversa e independente do Banco BMG.

Apesar dos argumentos da parte recorrida, verifica-se, que os descontos promovidos na folha de pagamento do recorrente foram efetuados pela parte Recorrida, sendo esta solidariamente responsável pelo crédito cedido, uma vez que integra a cadeia de fornecedores e prestadores do serviço. Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA COMPROVADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em ilegitimidade passiva da promovida se fora esta que procedeu aos descontos em folha de pagamento, sendo solidariamente responsável pela falha na prestação dos serviços.
A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não havendo prova da contratação de empréstimo os descontos em folha de pagamento são indevidos, o que enseja a responsabilização material para restituição do valor debitado em dobro e pagamento de indenização por dano moral, sobretudo se não houve devolução na via administrativa. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (Segunda Turma Recursal, Recurso Inominado: 0052253-52.2018.811.0001, Juíza-Relatora: Lucia Peruffo, Data do Julgamento: 04.06.2019)

Portanto, a preliminar deve ser
afastada.

VOTO - MÉRITO

A parte recorrente ingressou com a ação sustentando, em linhas gerais, que sofreu descontos indevidos em seus proventos durante o período de janeiro/2015 a dezembro/2016, no valor mensal de R$ 392,53 (trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos), decorrente de contrato de empréstimo que alega não ter contratado.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos da inicial, isso porque, a Recorrida aduziu que o recorrente, na data de 01.11.2010, firmou contrato de empréstimo nº 203263220, no valor de R$ 13.238,45 (treze mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos), parcelados em 68 (sessenta e oito) vezes de R$ 359,00 (trezentos e cinquenta e nove reais).

Adiante narra que este contrato foi refinanciado a partir da 23ª parcela e, por consequência, gerou o contrato nº 224741812, mediante o pagamento de 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 359,00 (trezentos e cinquenta e nove reais).

Nessa direção discorre que houve um novo refinanciamento do débito que gerou o contrato de número 244367352, sendo que o recorrente recebeu a quantia de R$ 2.837,05 (dois mil, oitocentos e trinta e sete reais e cinco centavos), mediante o pagamento de 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 359,00 (trezentos e cinquenta e nove reais). Em seguida, este contrato foi cedido ao Banco Itaú consignado em 19.11.2014.

Por fim, alega que, na data de 29.10.2014, o Recorrente firmou novo contrato de empréstimo nº 246367583, no valor de R$ 1.152,77 (um mil, cento e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos), mediante o pagamento de 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 33,53 (trinta e três reais e cinquenta e três centavos).

A instituição financeira relata que o valor aduzido na petição inicial é a soma das parcelas os contratos de números 244367352 e 246367583, que correspondem, respectivamente, aos valores das parcelas de R$ 359,00 (trezentos e cinquenta e nove reais) e de R$ 33,53 (trinta e três reais e cinquenta e três centavos), perfazendo o valor ora discutido (R$ 392,53).

Para comprovar suas alegações, juntou cópia dos contratos devidamente assinados, extrato de pagamento das faturas, cópia do documento pessoal do recorrente e comprovantes das operações financeiras.

Registra-se que o recorrente distribuiu o processo nº 1032472-56.2020.8.11.0001 para discutir a legalidade do desconto no valor de R$ 359,00 (trezentos e cinquenta e nove reais), que foi julgado improcedente pelo juízo do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá. A referida decisão encontra-se transitada e julgada.

Registra-se também, que o recorrente protocolou outra ação nº 1032468-19.2020.8.11.0001, com a finalidade de averiguar a legalidade de outro desconto no valor de R$ 53,53 (cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos), que também foi julgada improcedente pelo juízo do Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Deste modo, comprovada a contratação dos serviços e a legitimidade da cobrança, a manutenção de improcedência dos pedidos da inicial é medida que se impõe.

No mais, diante das omissões e inverdades praticadas por parte do reclamante/recorrente, entendo que está demonstrado que o mesmo faltou com a verdade para obter vantagem indevida, sendo merecida sua condenação às penas da litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença impugnada em todos os seus termos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa atualizada, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021